Tribunal: STF
Processo: ARE 1520835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator, que denegou o mandado de segurança. 



    Não há previsão constitucional de recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal na hipótese de julgamento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça em última instância recursal, em sede de habeas corpus, como ocorreu no caso concreto.



    Dessa forma, cabia à parte interpor o recurso ordinário constitucional, previsto no art. 102, II, a, da CF/88, para ser apreciado por esta Suprema Corte.



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como nos presentes autos, configura erro grosseiro, o que obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente